Tribunal: TJES
Processo: 5001714-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-71.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEAN PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Admite-se, nas hipóteses em que a multa aplicada pelo fisco ultrapassa o valor do tributo devido, a possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal, limitada a penalidade, contudo, a 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.
2.

A multa cobrada em excesso não enseja nulidade da CDA, mas apenas sua retificação, circunstância que mantém hígida a perseguição do crédito tributário.

3.
Conforme asseverado pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no julgamento do agravo de instrumento nº 5000089-36.2023.8.08.0000,
“é legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias”
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001714-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JEAN PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Jean Pereira da Silva

em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da
“ação ordinária com pedido de antecipação de tutela”
ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo,
que deferiu parcialmente a medida liminar postulada, para suspender a exigibilidade da multa imposta por meio da CDA nº 09941/2022, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto apurado como devido.

Sustenta (id. 7288694), em síntese,
“a imperiosa necessidade de reforma da r. decisão agravada na parte em que suspendeu a exigibilidade da multa imposta por meio CDA nº 09941/2022, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto apurado como devido”,
devendo ser suspensa a exigibilidade de todo o crédito tributário contido na CDA n. 09941/2022.

Colhe-se do
decisum
impugnado:

“Deixo consignado que tenho ciência de jurisprudência também emanada do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado em sentido diverso, a qual entende por suspender a totalidade do crédito tributário, quando a multa é confiscatória. No entanto, opto por me filiar à corrente que entende pela suspensão da exigibilidade da multa tributária, tão somente no valor que ultrapassar a importância de 100% do valor do tributo devido, apurado nos autos de infração em tela (TJES; AI 0029181-82.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Julg. 23/04/2018; DJES 08/05/2018).

Isso porque, no presente caso, segundo entendo, em cognição rasa que o momento propicia, o caráter confiscatório não macula a integralidade da autuação, mas somente a parte que extrapola as balizas legais e constitucionais.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar e, em favor da requerente, SUSPENDO a exigibilidade da multa imposta por meio CDA nº 09941/2022, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto apurado como devido”.

Pois bem.

Em que pese já tenha manifestado entendimento de forma diversa, após empreender novo estudo acerca da matéria, tenho por reformular meu posicionamento, de modo a admitir, nas hipóteses em que a multa aplicada pelo fisco ultrapassa o valor do tributo devido, a possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal, limitada a penalidade, contudo, a 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Com efeito, destaco que o
Ministro Luís Roberto Barroso, ao julgar o Agravo Regimental no AI nº 727.872/RS,
pontuou
que “
no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação”.

E concluiu Sua Excelência: “
A tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. (...
)
Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária.
E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal
”.

Portanto, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%, porquanto contrárias ao disposto no art. 150, IV, da CF.

Em situações desse jaez o Pretório Excelso tem admitido a possibilidade de ajuste do valor da multa pelo Poder Judiciário, adequando-o a patamares não confiscatórios.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. Direito Tributário. 3. Multa de ofício.
Descumprimento de obrigação tributária. 4. Vedação de tributação confiscatória. 5. Redução da multa imposta pelo Tribunal de origem. Possibilidade. Precedentes
. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE-AgR 1.098.509; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 17/08/2018)

Por outro lado, no que tange ao prosseguimento da execução fiscal, não verifico qualquer empecilho, posto que a multa cobrada em excesso não enseja nulidade da CDA, mas apenas sua retificação, circunstância que mantém hígida a perseguição do crédito tributário.

Nesse sentido, posiciona-se o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MULTA FISCAL. REDUÇÃO. CDA. LIQUIDEZ. PAGAMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO PELO SALDO REMANESCENTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de embargos nos autos da execução fiscal objetivando o reconhecimento da decadência parcial do débito tributário (ICMS), bem como a redução da "multa confiscatória". No Tribunal a quo, o recurso foi desprovido. II - Quanto aos artigos suscitados por violados,
verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que a redução da multa não enseja a nulidade da CDA, devendo a execução prosseguir pelo seu saldo remanescente,
vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Confiram-se: RESP 538.840/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/5/2005, DJ 6/6/2005, p. 263 e EDCL no RESP 429.611/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7/12/2004, DJ 14/2/2005, p. 154. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.066.883; Proc. 2022/0031916-7; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 10/08/2022)

De igual forma, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA. Pretensão de reduzir a multa. Admissibilidade. Multa punitiva pelo descumprimento da legislação tributária que se revela confiscatória, por superar o valor do tributo. Redução.
Possibilidade de retificação da CDA e prosseguimento da execução. Entendimento do STF de que a multa não pode superar 100% do valor do importo. Decisão reformada, para redução da multa limitada a 100% do valor do imposto, podendo ser retificada a CDA, prosseguindo-se a execução
. Recurso provido. (TJSP; AI 2229573-02.2022.8.26.0000; Ac. 16258977; Mogi das Cruzes; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi; Julg. 22/11/2022; DJESP 02/12/2022; Pág. 3406)

Este Órgão Fracionário já alcançou o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SUPOSTA OPERAÇÃO MERCANTIL DESACOBERTADA DE DOCUMENTO FISCAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICÁVEL AO ICMS.
MULTA SUPERIOR A 100% (CEM POR CENTO) DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]
3. Desprovimento do recurso apenas em relação à multa aplicada à empresa autuada, eis que superior a 100% (cem por cento) do tributo supostamente devido, circunstância não admitida pelos Tribunais Superiores. 4.
Decisão parcialmente reformada, mantendo-se a suspensão da exigibilidade tributária da multa apenas naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5009544-59.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 26/07/2023).

Em arremate, registro que comungo da conclusão exposta pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no julgamento do agravo de instrumento nº 5000089-36.2023.8.08.0000, no sentido de que
“é legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias”
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Revogo os efeitos da antecipação de tutela recursal conferida no id. 7344639.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001714-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JEAN PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Jean Pereira da Silva

em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da
“ação ordinária com pedido de antecipação de tutela”
ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo,
que deferiu parcialmente a medida liminar postulada, para suspender a exigibilidade da multa imposta por meio da CDA nº 09941/2022, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto apurado como devido.

Sustenta (id. 7288694), em síntese,
“a imperiosa necessidade de reforma da r. decisão agravada na parte em que suspendeu a exigibilidade da multa imposta por meio CDA nº 09941/2022, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto apurado como devido”,
devendo ser suspensa a exigibilidade de todo o crédito tributário contido na CDA n. 09941/2022.

Colhe-se do
decisum
impugnado:

“Deixo consignado que tenho ciência de jurisprudência também emanada do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado em sentido diverso, a qual entende por suspender a totalidade do crédito tributário, quando a multa é confiscatória. No entanto, opto por me filiar à corrente que entende pela suspensão da exigibilidade da multa tributária, tão somente no valor que ultrapassar a importância de 100% do valor do tributo devido, apurado nos autos de infração em tela (TJES; AI 0029181-82.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Julg. 23/04/2018; DJES 08/05/2018).

Isso porque, no presente caso, segundo entendo, em cognição rasa que o momento propicia, o caráter confiscatório não macula a integralidade da autuação, mas somente a parte que extrapola as balizas legais e constitucionais.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar e, em favor da requerente, SUSPENDO a exigibilidade da multa imposta por meio CDA nº 09941/2022, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto apurado como devido”.

Pois bem.

Em que pese já tenha manifestado entendimento de forma diversa, após empreender novo estudo acerca da matéria, tenho por reformular meu posicionamento, de modo a admitir, nas hipóteses em que a multa aplicada pelo fisco ultrapassa o valor do tributo devido, a possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal, limitada a penalidade, contudo, a 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Com efeito, destaco que o
Ministro Luís Roberto Barroso, ao julgar o Agravo Regimental no AI nº 727.872/RS,
pontuou
que “
no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação”.

E concluiu Sua Excelência: “
A tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. (...
)
Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária.
E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal
”.

Portanto, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%, porquanto contrárias ao disposto no art. 150, IV, da CF.

Em situações desse jaez o Pretório Excelso tem admitido a possibilidade de ajuste do valor da multa pelo Poder Judiciário, adequando-o a patamares não confiscatórios.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. Direito Tributário. 3. Multa de ofício.
Descumprimento de obrigação tributária. 4. Vedação de tributação confiscatória. 5. Redução da multa imposta pelo Tribunal de origem. Possibilidade. Precedentes
. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE-AgR 1.098.509; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 17/08/2018)

Por outro lado, no que tange ao prosseguimento da execução fiscal, não verifico qualquer empecilho, posto que a multa cobrada em excesso não enseja nulidade da CDA, mas apenas sua retificação, circunstância que mantém hígida a perseguição do crédito tributário.

Nesse sentido, posiciona-se o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MULTA FISCAL. REDUÇÃO. CDA. LIQUIDEZ. PAGAMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO PELO SALDO REMANESCENTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de embargos nos autos da execução fiscal objetivando o reconhecimento da decadência parcial do débito tributário (ICMS), bem como a redução da "multa confiscatória". No Tribunal a quo, o recurso foi desprovido. II - Quanto aos artigos suscitados por violados,
verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que a redução da multa não enseja a nulidade da CDA, devendo a execução prosseguir pelo seu saldo remanescente,
vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Confiram-se: RESP 538.840/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/5/2005, DJ 6/6/2005, p. 263 e EDCL no RESP 429.611/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7/12/2004, DJ 14/2/2005, p. 154. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.066.883; Proc. 2022/0031916-7; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 10/08/2022)

De igual forma, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA. Pretensão de reduzir a multa. Admissibilidade. Multa punitiva pelo descumprimento da legislação tributária que se revela confiscatória, por superar o valor do tributo. Redução.
Possibilidade de retificação da CDA e prosseguimento da execução. Entendimento do STF de que a multa não pode superar 100% do valor do importo. Decisão reformada, para redução da multa limitada a 100% do valor do imposto, podendo ser retificada a CDA, prosseguindo-se a execução
. Recurso provido. (TJSP; AI 2229573-02.2022.8.26.0000; Ac. 16258977; Mogi das Cruzes; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi; Julg. 22/11/2022; DJESP 02/12/2022; Pág. 3406)

Este Órgão Fracionário já alcançou o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SUPOSTA OPERAÇÃO MERCANTIL DESACOBERTADA DE DOCUMENTO FISCAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICÁVEL AO ICMS.
MULTA SUPERIOR A 100% (CEM POR CENTO) DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]
3. Desprovimento do recurso apenas em relação à multa aplicada à empresa autuada, eis que superior a 100% (cem por cento) do tributo supostamente devido, circunstância não admitida pelos Tribunais Superiores. 4.
Decisão parcialmente reformada, mantendo-se a suspensão da exigibilidade tributária da multa apenas naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5009544-59.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 26/07/2023).

Em arremate, registro que comungo da conclusão exposta pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no julgamento do agravo de instrumento nº 5000089-36.2023.8.08.0000, no sentido de que
“é legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias”
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Revogo os efeitos da antecipação de tutela recursal conferida no id. 7344639.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.